Tribunal: TJES
Processo: 5001551-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ANISIO ANDRE ARCHANJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001551-78.2023.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA;

Recorrido: ANISIO ANDRE ARCHANJO DOS SANTOS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RESIDUAL.

EM SÍNTESE, ADUZ A PARTE AUTORA QUE ERA SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, E QUE, ALÉM DE SEUS VENCIMENTOS, FAZIA JUS AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. ALEGA QUE AO DEIXAR O CARGO, POR TER SIDO EXONERADO, NÃO PERCEBEU OS VALORES DO RESÍDUO REMANESCENTE REFERENTE À PRODUTIVIDADE, NO VALOR DE R$ 31.481,64 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), ALCANÇADO AINDA QUANDO ESTAVA EM EXERCÍCIO. REQUER QUE O MUNICÍPIO DE SERRA SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DO REFERIDO SALDO REMANESCENTE.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA ASSIM REDIGIDO: “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido ao autor ANISIO ANDRE ARCHANJO DOS SANTOS, no valor de R$ 31.481,64 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF), data a partir da qual o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO. EXPÕE QUE O SERVIDOR NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POSTO QUE SE ENCONTRA EXONERADO DO CARGO PELO QUAL LABOROU E QUE TAL CARGO NÃO CONSTA NO ROL DOS AFASTAMENTOS QUE AUTORIZAM A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, PARA POSTERIOR DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO IN TOTUM DA R. SENTENÇA.

IN CASU, ANTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, O AUTOR, SERVIDOR EXONERADO, PLEITEIA PELO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE REMANESCENTE, CORRESPONDENTE AO TEMPO PELO QUAL LABOROU NA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA COMISSIONADA.

A QUESTÃO POSTA NOS AUTOS JÁ FOI EXAMINADA POR ESTA C. TURMA EM CASO ANÁLOGO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0010235-48.2021.8.08.0048, SOB A RELATORIA DO EXMO. DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, IN VERBIS:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DIREITO ADQUIRIDO AO SALDO REMANESCENTE, MESMO APÓS A APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...] (5). Do mérito. Ao analisar o feito, vê-se que a sentença guerreada merece reforma. Efetivamente, não há nos autos documentos que comprovem que a autora possui crédito residual no valor específico de R$ 11.568,01. No entanto, entende-se que a parte autora faz jus ao recebimento do crédito referente à gratificação de produtividade, vez que, em sua peça de defesa, a parte ré não contesta o valor apresentado pela autora, bem como pelo fato de que, enquanto servidora pública ativa, a autora cumpriu os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, o que lhe gerou o direito ao pagamento, com base no quantum de tributos recolhidos, até o limite mensal (R$ 3.146,36). A referida lei assim dispõe, in verbis: “Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa. § 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais. § 2º Farão jus à gratificação de produtividade de que trata este artigo, os servidores efetivos e comissionados lotados e em efetivo exercício na Divisão de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial - DICODAM - órgão inserido na estrutura da Procuradoria Geral, até o número de 10 (dez) servidores. (...) § 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.”.

(6). Conforme exposto, a legislação prevê aos servidores o direito de receber em até 18 meses subsequentes ao “acúmulo” o crédito decorrente do excedente de gratificação. Apesar de a parte autora ter se aposentado em dezembro/2020, é devido o pagamento de gratificação de produtividade, vez que seu direito foi constituído com base na norma aplicável enquanto ainda era servidora, isto é, o crédito foi constituído legalmente. Quanto ao prazo de 18 meses, vê-se que a parte autora realizou requerimento administrativo dentro do aludido período, a contar da data de seu último mês na ativa (dezembro/2020). Dessa forma, entende-se que a parte autora faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal. [...]

PORTANTO, O DESLIGAMENTO ULTERIOR DO SERVIDOR NÃO O DESTITUI DO DIREITO AOS CRÉDITOS AMEALHADOS DURANTE A ATIVIDADE, FRENTE AOS QUAIS JÁ ERA DETENTOR DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES AO RESPECTIVO FATO GERADOR. NESSE SENTIDO, POR SINAL, FUNDAMENTOU A SENTENÇA A QUO:

"[...] O demandante, enquanto servidor público ativo, cumprindo os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, fez jus ao recebimento da gratificação de produtividade de dívida ativa derivada de seu desempenho funcional enquanto se encontrava no exercício de suas atribuições, gerando então o pagamento da referida gratificação com base no quantum de tributos recolhidos, até o limite mensal, disciplinado pela mesma lei.

Sendo assim, quanto aos meses de arrecadação superior à comum, a legislação prevê aos servidores o direito de receber em até 18 meses (subsequentes ao “acúmulo”) o crédito decorrente do excedente de gratificação, denominado “saldo remanescente”, que nada mais é do que a quantia devida ao servidor em determinado mês, mas que ultrapassa o teto mensal de R$ 3.146,36 (três mil cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Portanto, é de se concluir que, se o direito do requerente de receber a gratificação de produtividade fiscal foi constituído sob a égide da norma aplicável ao mesmo enquanto servidor ativo, não é a desvinculação do Ente Público Municipal, mediante exoneração, que constitui fato extintivo de seu direito a receber o saldo, uma vez que o crédito (saldo remanescente) foi constituído legalmente, a contar da data em que foi aferido o valor do último saldo, qual seja, novembro de 2020, na quantia de R$ 31.481,64 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme prova acostada aos autos (Id 20885698).

Vale dizer, o fato gerador da gratificação de produtividade fiscal, conforme se depreende dos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 2.405/01, é justamente o bom desempenho funcional na execução de tarefas que visem a fiscalização, a arrecadação e o cumprimento, por parte dos contribuintes, das obrigações tributárias decorrentes da instituição e cobrança dos tributos municipais, ou seja, o labor na Administração Pública em si. Portanto, se a parte autora trabalhou e cumpriu todos os requisitos previstos em lei para ter direito ao recebimento da gratificação, não pode a Municipalidade, somente com fundamento em sua exoneração, aduzir que o requerente não possui mais direito àquilo que já foi constituído e inserido em seu patrimônio jurídico pessoal, como crédito seu. [...]".

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)